Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731885-48.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NP PRODUÇÕES LTDA EMBARGADO: R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NP PRODUÇÕES LTDA contra o acórdão exarado no ID 77988159, pela qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, objetivando desconstituir a penhora da importância de R$ 152.234,27 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), determinada nos autos da os autos da Execução no 0707113-18.2025.8.07.0001. Nas razões recursais ofertadas no ID 78171830, a embargante sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de enfrentar, de forma específica, os documentos e argumentos apresentados nos autos com a finalidade de comprovar a onerosidade excessiva da constrição judicial. Destaca que não foi analisado o pedido de substituição da penhora por medida menos gravosa e a tese de que o bloqueio integral dos valores compromete diretamente a preservação da empresa e o cumprimento de sua função social, a ensejar a necessidade de modulação da medida, para compatibilizar a satisfação do crédito com a continuidade da atividade empresarial. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao agravo de instrumento. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 às 10:00:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora